Tribunal: STF
Processo: Rcl 51335
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.278.713, TEMA 1.126. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 12.1.2022, por Mato Grosso do Sul contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Processo n. 0802327-84.2019.8.12.0008, pelo qual se teria aplicado erroneamente o Tema 1.126 da repercussão geral e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37.



O caso



    2. Em 27.10.2020, o juízo da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá/MS julgou procedente o pedido formulado por Joseane Bonfim, na Ação Declaratória n. 0802327-84.2019.8.12.0008, para “reconhecer o direito à equiparação entre os cargos de Analista Judiciário (área fim) e Técnico de Nível Superior e condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento das diferenças salariais existentes entre os cargos com todos os reflexos que dela resultem” (fls. 12-24, e-doc. 2).



    Em 24.2.2021, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação interposta por Mato Grosso do Sul (fls. 25-38, e-doc. 2).



    Em 21.6.2021, em juízo de retratação, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu “parcial provimento aos embargos de declaração” (fl. 40, e-doc. 2) opostos por Mato Grosso do Sul:



    “EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA FIM E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO E VINCULANTE EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.126, JULGADO PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o Tema 1.126, que dispõe sobre ‘Equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de Analista Judiciário – área fim e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul ‘. E, ao julgar o mérito, reafirmou a sua jurisprudência para decidir, que ‘Ofende a Súmula vinculante 37 a equiparação, pelo via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’” (fl. 40, e-doc. 2).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual negado seguimento (fls. 70-71, e-doc. 2), e agravo interno, ao qual negado provimento.



    3. Contra o acórdão pelo qual foi dado “parcial provimento aos embargos de declaração” (fl. 40, e-doc. 2), Mato Grosso do Sul ajuíza a presente reclamação.



    O reclamante alega que a autoridade reclamada “aplic[ou], apenas parcialmente, o entendimento vinculante sumulado nesta Suprema Corte, exarado no julgamento do RE com Agravo nº 1278713 – Tema nº 1.126, recusando-se, assim, a aplicar integralmente a tese fixada no referido tema de repercussão geral, como também, de modo direto, o enunciado da SV nº 37” (fls. 10-11, e-doc. 2). 



    Sustenta que “o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n. 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria” (sic, fl. 12). 



    Assevera que “a Lei Estadual n. 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior” (fl. 12).



     Afirma que, “ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa” (fl. 13). 



    Argumenta ser “teratológico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode equiparar vencimento não previsto na lei, mas pode equiparar vencimento de modo diverso do que está na lei” (fl. 14). 



    Assinala que, por ter o “Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (...) efetuado o pagamento exatamente nos termos previstos na lei, o qual, inclusive, já atingira o percentual de 100% no ano de 2020, não há que se falar em qualquer diferença retroativa a ser paga” (fl. 14).



    Requer medida liminar, para suspenderem-se os efeitos da decisão reclamada (fl. 24).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para cassar o acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível nos autos dos Embargos de Declaração n. 0802327-84.2019.8.12.0008, afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16, conforme decisão proferida nos autos de nº 0800785-89.2019.8.12.0021, ante a nítida violação ao entendimento do enunciado da SV nº 37, como também garantindo de forma cabal a autoridade da da Tese de Repercussão Geral fixada no Tema nº 1.126” (fl. 25).



    3. Em 27.1.2022, deferi a liminar nos seguintes termos:



    “MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 1.126. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS” (e-doc. 7).



    4. Em 9.2.2022, a autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 11).



    5. Em caso análogo ao presente, no qual Mato Grosso do Sul volta-se contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado pela qual determinado o pagamento de diferenças remuneratórias a servidores com fundamento no princípio da isonomia, a Procuradoria-Geral da República assim manifestou:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJMS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI ESPECÍFICA, MAS DE FORMA GRADATIVA E NÃO INTEGRAL. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. TEMA 1.126 DO ARE 1.278.713/MS. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pela procedência da reclamação” (Rcl n. 50.106/MS, de minha relatoria, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.



    7. Põe-se em foco na reclamação se, ao determinar o pagamento de diferenças remuneratórias após a vigência da Lei estadual n. 4.834/2016, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul teria contrariado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713, Tema 1.126 da repercussão geral, e descumprido a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    8. Em 18.2.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713, Tema 1.126, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. A ementa do julgado ficou assim:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 25.2.2021).



    9. Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, determina-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    10. A controvérsia posta em exame não é nova neste Supremo Tribunal. Na sessão virtual de 11.2.2022 a 18.2.2022, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 50.874, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (DJe 24.2.2022).



    Na mesma linha, decidiu a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamações ns. 48.228-AgR e 49.840-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.2.2022).



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 50.103, de minha relatoria, DJe 8.3.2022; Rcl n. 51.889, de minha relatoria, DJe 7.3.2022; Rcl n. 50.873, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 25.2.2022; Rcl n. 48.843, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.2.2022; Rcl n. 50.147, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.2.2022; Rcl n. 50.956, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.12.2021; Rcl n. 51.395, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.1.2022; Rcl n. 51.374, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.1.2022; Rcl n. 49.334, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.12.2021; Rcl n. 50.085, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.2.2022; e Rcl n. 49.092, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.12.2021. 



     



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no Processo n. 0802327-84.2019.8.12.0008, e determinar outra seja proferida como de direito, em observância ao que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713 (Tema 1.126 da repercussão geral). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora